Tribunal: TCU
Processo: 006.168/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10663/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s) , de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.168/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Conceicao de Maria do Nascimento de Sousa (XXX.079.513-XX) ; Fatima Cristina Lenz (XXX.309.271-XX) ; Fernanda Nomoto Fujii (XXX.953.371-XX) ; Ivo Jose Monteiro Marchioro (XXX.182.749-XX) ; Karen de Freitas Souza (XXX.642.209-XX) ; Marieni do Horto Cademartori da Costa (XXX.097.760-XX) ; Marise Lopes Teixeira Fortuna (XXX.267.887-XX) ; Romulo Alberto Silva Marques (XXX.129.941-XX) ; Rosangela Lacerda (XXX.663.389-XX) ; Victhor Hugo Borges Santos (XXX.249.501-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.